Tribunal: CARF
Processo: 10768.004397/2007-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.004397/2007-75
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.817 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Ruga e Andre Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão preferida 7a Turma da
DRJ/RJ1 (Acórdão 12-27.57, e-fls. 140 e ss.) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade (e-fls. 66 e ss.).
Do Despacho Decisório (e-fls. 60 e ss.)
Transcrevo abaixo Parecer Fiscal que embasou o Despacho Decisório:
Trata o presente processo de solicitação de esclarecimento sobre o andamento do Pedido
de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivo Fiscal (PERC) DIPJ 2004(fls.01).
Alega a interessada ter protocolizado PERC referente ao IRPJ 2004, juntando cópia do
pedido (fls.02/03). Preliminarmente, deve-se considerar a tempestividade do pedido.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10768.004397/2007-75
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.817 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.004397/2007-75

O texto do § 5° do art.15 do DL 1.752/74, alterado pelo DL 1.751/79, determina que
reverterão para os fundos de investimento os valores das ordens de emissão cujos títulos
pertinentes não forem procurados pelas pessoas jurídicas optantes até o dia 30 de
setembro do segundo ano subsequente ao exercício financeiro a que corresponder a
opção, ou seja, após esse prazo nada poderá ser alterado, na situação em lide (Ex.2004),
o prazo final para protocolizar o PERC seria 30/09/2006, visto não ter havido
prorrogação de prazo para este exercício.
Conforme se verifica no documento juntado ás fls. 02/03, o pedido foi protocolizado, no
CAC/CENTRO, em 28/09/2006, portanto é tempestivo.
Conforme extrato de fls.06, não foi computada a aplicação em incentivo, por força das
seguintes ocorrências:
1. Redução de valor por opção acima do limite global;
2. Redução de valor por recolhim. incompl. Imposto;
3. Redução de valor por erro na apuração da base de calculo na declaração;
4. Debito Trib. e Contr. Encaminhados à PFN;
5. Pendência de debito no SIEF cobrança;
6. Processo Fiscal em Cobrança Final no PROFISC.
As ocorrência 4 a 6, referentes a débitos, encontram-se sanadas, de acordo com as telas
de fls.37 a 39, onde se verifica a regularidade da interessada junto a Previdência, RFB,
PFN e FGTS.
Em relação às ocorrências 1 a 3, que se referem ao valor do incentivo, verifica-se
através de pesquisa ao sistema IRPJCONS (fls.26 a 36), que a interessada apresentou 4
(quatro) declarações para o exercício 2004, quais sejam:
1a - original no. 0785842, apresentada no prazo legal, fez opção para o FINAM no valor
de R$ 8.379.279,50;
2a - retificadora no 0892326, apresentada dentro do exercício, fez opção para o FINOR
e FINAM no valor de R$ 1.419.822,36 e 6.959.457,14 respectivamente;
3a - retificadora no 1294414, apresentada fora do exercício, fez opção para o FINAM no
valor de R$ 6.960.646,58;
4a - retificadora no. 1315500 manteve a opção feita na 3a retificadora.
Declarações retificadoras foram tratadas pelo ADN CST no 26/85, o qual declara que:
"... não fará jus à opção em incentivos fiscais especificados no art. 503 a 510 do
RIR/80, a pessoa jurídica que apresentar declaração de rendimentos ou retificadora
desta fora do exercido de competência..."
O entendimento acima foi alterado pela NOTA/SRF/COSAR no 95/99, e corroborado
pela NOTA SRF/COSAR no131/2001, da seguinte forma:
" Somente serão acatadas aplicações para Incentivos Fiscais provenientes de
declarações retificadoras, entregues após 31/12 do respectivo exercício, obedecidas
as seguintes condições;
Declaração original entregue dentro do exercido;
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.817 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.004397/2007-75

Não houve retificadora que altere o valor ou Fundo de Investimento da opção
exercida na última declaração entregue dentro do exercício de competência..."
No caso em lide, a última declaração apresentada dentro do exercício é a 2a, a qual
apresentou opção para FINOR e FINAM nos valores acima transcritos, seguida de
declaração apresentada fora do exercício (3a), que alterou o valor e o Fundo da opção.
Em face ao exposto, proponho o indeferimento do pedido.
[...]
Da Decisão da DRJ ( Acórdão 12-27.57, e-fls. 140 e ss)
Transcrevo relatório da decisão de piso, que expõe os fatos e resume as razões
expostas inicialmente na defesa apresentada pela interessada:
Trata o presente processo de Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivo
Fiscal, protocolizado em 26/07/2006 (fls.02/03) para o qual não houve ordem de
emissão para o FINAM, referente ao ano-calendário de 2.002, pelas seguintes
ocorrências, de acordo com o extrato de fl. 06:
02 – redução de valor por opção acima do limite global;
- redução do valor por recolhimento incompleto do imposto;
11 - Contribuinte com débitos de tributos e contribuições federais e/ou com
irregularidades cadastrais (Lei no 9.069/95, art. 60);
15 – sem efeito opções para o FINOR do contrib.não enquadrado no art. 9o da Lei
8.167/91;
Em 27/09/2007, o contribuinte protocolizou o requerimento de fl. 01 onde solicitou
informações acerca do andamento do pedido de fls. 02/03.
A Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária analisou o pedido e, em
23/03/2009, com base no Parecer de fls. 40/42, o indeferiu, com fundamento no ADN
CST no 26/85 e na Nota SRF/COSAR 131/2001.
Resumidamente, constou do Parecer o seguinte:
 o contribuinte encontrava-se regular junto à Previdência, RFB, PGFN e FGTS, com
base nas certidões de fls. 37/39;
 em relação ao valor do incentivo a DIORT efetuou as pesquisas de fls. 26 a 36 e
constatou que a interessada apresentou quatro declarações para o exercício 2004, quais
sejam:
1a - original n°0785842, apresentada no prazo legal, fez opção para o FINAM no valor
de R$ 8.379.279,50 (fl.27) ;
2a - retificadora n°0892326, apresentada dentro do exercício, fez opção para o FINOR e
FINAM no valor de R$ 1.419.822,36 e 6.959.457,14 respectivamente (fls. 28/31);
3a - retificadora n°1294414, apresentada fora do exercício, fez opção para o FINAM no
valor de R$ 6.960.646,58 (fl.32) ;
4a - retificadora n°1315500 manteve a opção feita na 3a retificadora (fls. 33/36);
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.817 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.004397/2007-75

 citou o ADN CST n° 26/85, o qual declara que: "... não fará jus à opção em incentivos
fiscais especificados no art.503 a 510 do RIR/80, a pessoa jurídica que apresentar
declaração de rendimentos ou retificadora desta fora do exercício de competência...";
 elucidou que o entendimento anterior foi alterado pela NOTA/SRF/COSAR n° 95/99,
e corroborado pela NOTA SRF/COSAR n°131/2001, que dispõe:
“Somente serão acatadas aplicações para Incentivos Fiscais provenientes de
declarações retificadoras, entregues após 31/12 do respectivo exercício, obedecidas
as seguintes condições:
l) Declaração original entregue dentro do exercício;
2) Não houve retificadora que altere o valor ou Fundo de Investimento da opção
exercida na última declaração entregue dentro do exercício de competência;”
 observou ainda que a última declaração entregue dentro do exercício de competência
foi a de número retificadora n°0892326, recepcionada em 29/06/2004, onde o
contribuinte fez opção para o FINOR e FINAM no valor de R$ 1.419.822,36 e
6.959.457,14, respectivamente (fls. 28/31);
 constatou que na declaração 3a - retificadora n°1294414, apresentada fora do
exercício, recepcionada em 29/06/2006, o contribuinte alterou o valor da opção
deixando de ser optante do FINOR e FINAM para optar somente pelo FINAM no valor
de R$ 6.960.646,58;
 informa que a opção pelo efetuada na retificadora n°1294414, apresentada fora do
exercício, recepcionada em 29/06/2006, foi confirmada também na retificadora
1315500, recepcionada em 13/11/2007, permanecendo o valor de R$ 6.960.646,58;
 por todo o exposto o parecerista de fl. 42 concluiu que o contribuinte contrariou o
disposto na NOTA SRF/COSAR n°131/2001, e propôs o indeferimento do pedido,
sendo sua proposição aprovada pela Delegada da DERAT em 23/03/2009 (fl. 43).
Inconformada com o indeferimento de sua solicitação a interessada apresentou, em
25/05/2009, a manifestação de inconformidade de fls. 46/55, onde requer que seja
acolhida, no sentido de reformar o Despacho Decisório ora recorrido, a fim de ser
integralmente reconhecido o seu direito tal como pleiteado nos exatos termos em que foi
efetuada, resumidamente pelas seguintes razões:
a) foi atestado pela própria autoridade que exarou Despacho Decisório que inexistem
pendências ou débitos de qualquer natureza, perante a RFB, PGFN, INSS e FGTS;
b) a Lei n° 9.069/95, em seu artigo 60, apenas vincula a concessão e reconhecimento de
qualquer incentivo ou benefício fiscal, mediante a comprovação da quitação de tributos
e contribuições federais (o que de fato já ocorreu);
c) o ADN CST 26/1985, NOTA/SRF/COSAR n° 95/99 e NOTA SRF/COSAR n°
131/01, embora em vigor não mais se aplica à realidade, frente às mudanças trazidas
pela IN n° 166/99;
d) a IN n° 166/19 traz autorização expressa para a possibilidade de retificação da DIPJ
(inclusive de períodos anteriores), sendo expressamente previsto que a declaração
retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
substituindo-a integralmente;
e) inexiste norma específica que regulamenta a retificação do valor do incentivo fiscal,
também inexiste qualquer autorização, prevista em lei, que pudesse sanar o vício do
descumprimento dessa legislação;
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.817 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.004397/2007-75

f) o ADN CST 26/1985, NOTA/SRF/COSAR n° 95/99 e NOTA SRF/COSAR n°
131/01, somente caberiam no caso em que não houvesse opção do incentivo na
declaração original, situação que de fato não ocorreu;
g) a proibição do gozo do incentivo quando houver retificação de DIPJ fora do prazo
somente é encontrada em meras normas interpretativas e não na Lei n° 9.069/95;
h) indeferir o pleito da Manifestante em virtude da retificação de uma DIPJ seria o
mesmo que atribuir ao contribuinte a penalidade pela retificação, pois esta geraria a
perda de um direito segundo o princípio da atividade vinculada do administrador
tributário.
O Colegiado a quo, , por unanimidade de votos, indeferiu a solicitação da
interessada, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
INCENTIVOS
FISCAIS
-
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA.
ATO
DECLARATÓRIO NORMATIVO - ADN - CST n° 26/85. Não fará jus à opção para
aplicação em incentivos a pessoa jurídica que apresentar declaração de rendimentos ou
retificadora desta fora do exercício de competência.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE. Não compete à autoridade administrativa a
apreciação de argüições de inconstitucionalidade, ilegalidade, arbitrariedade ou injustiça
de atos legais e infralegais legitimamente inseridos no ordenamento jurídico nacional.
Do Recurso Voluntário (e-fls. 151 e ss.)
Irresignada, a empresa interpõe Recurso Voluntário (e-fls. 151 e ss.), cujas razões
constam dos excertos transcritos a seguir:
DO DIREITO
10. Recordando os bancos acadêmicos, é bem verdade (e ainda continua sendo!) que o
princípio da hierarquia das leis deve ser obedecido na medida em que lei posterior
revoga lei anterior.
11. Neste sentido, é de bom alvitre relembrar o teor da Instrução Normativa SRF n°
166, de 23 de dezembro de 1999 publicada no DOU de 27/12/1999, pág. 27, retificada
no DOU de 30/12/1999, pág. 9, que dispõe sobre a retificação da Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ.
12. Mencionada IN 166/99, preceitua em seu artigo 1°:
"Art. 1° - A retificação da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica - DIPJ e da Declaração do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural - DITR anteriormente entregue, efetuada por pessoa jurídica, dar-
se-á mediante apresentação de nova declaração, independentemente de autorização
pela autoridade administrativa.
2° - A declaração retificadora referida neste artigo:
I - terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-
a integralmente, inclusive para os efeitos da revisão sistemática de que trata a
Instrução Normativa SRF no 094, de 24 de dezembro de 1997;
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.817 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.004397/2007-75

II- será processada, inclusive para fins de restituição, em função da data de sua
entrega.”
13. Indeferir o pedido da Manifestante por conta de ter retificado a DIPJ é extrapolar os
limites impostos em lei, pois a Lei n° 9.069, de 29 de junho de 1995, em seu artigo 60,
apenas vincula a concessão, reconhecimento de qualquer incentivo ou beneficio fiscal,
mediante a comprovação da quitação de tributos e contribuições federais.
14. Apenas para relembrar o nobre Julgador, como dito no parágrafo 2° da presente
Manifestação de inconformidade, foi atestado pela autoridade que inexiste pendências
ou débitos de qualquer natureza, perante a RFB, PGFN, INSS e FGTS.
15. Daí infere-se que apenas nas normas interpretativas (Nota SRF/COSAR n's 95/99 e
131/01) consta a proibição do gozo do incentivo quando há retificadora fora do prazo,
pois inexiste em lei tal condição para o deferimento do pleito.
DA JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA SOBRE O TEMA
16. O Primeiro Conselho de Contribuintes da Oitava Câmara, através do julgamento do
processo n° 16327.001738/00-33 (Recurso Voluntário n° 149.724), com a matéria
"IRPJ - EX.: 1998", através do Acórdão n° 108-09.393, ocorrido em sessão de 12 de
setembro de 2007, tendo como recorrida exatamente 8' Turma/DRJ - São Paulo/SP, já
tratou o assunto, de forma exemplar
17. A ementa de citado Acórdão, segue abaixo:
"PAF - INCENTIVO FISCAL - DIPJ RETIFICADORA - EFEITOS - A partir da IN
166/99, os efeitos da declaração retificadora, nos dizeres dessa normativa, art. 1°, §
2°, I, tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
substituindo-a integralmente, inclusive para efeitos da revisão sistemática de que
trata a INSRF094, de 24 de dezembro de 1997.”
18. Referido Acórdão, aborda de maneira brilhante e enfrenta de perto a hipótese em
que a retificação da DIPJ não pode ser motivo para propor seu indeferimento.
[...]
20. A este passo, ressaltamos e destacamos o entendimento esposado no Relatório
anteriormente transcrito, de que o AD CST 26/1985, embora em vigor não mais se
aplicaria à realidade, frente as mudanças trazidas pela IN n" 166/99.
22. Partindo do pressuposto que a IN n" 166/99, autorizou retificar todas as informações
contidas na declaração originária, inclusive o § 1° estendeu tal autorização aos anos
calendários anteriores.
23. Em lembrança ao citado Relatório, somente caberia o entendimento do ADNC ST
26/85 apenas nos casos em que não houvesse opção do incentivo na declaração original,
situação que de fato não ocorreu.
[...]
26. O artigo 60 da Lei 9069/1995 vincula a concessão, reconhecimento de qualquer
incentivo ou benefício fiscal, somente à comprovação da quitação de tributos e
contribuições federais e por verdade, apenas encontraremos em normas interpretativas a
proibição do gozo do incentivo quando houver retificação de DIPJ fora do prazo.
27. Se fosse possível indeferir o pleito da Manifestante em virtude da retificação de uma
DIPJ, seria o mesmo que atribuir ao contribuinte a penalidade pela retificação, pois esta
geraria a perda de um direito segundo o princípio da atividade vinculada do
administrador tributário.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.817 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.004397/2007-75

DO MÉRITO
28. Neste sentido, Senhor Julgador, e no interesse de auxiliar no vosso convencimento,
a Manifestante apresenta, em síntese, os pontos de discordãncia apontados nesta
Manifestação de Inconformidade:
a) Foi atestado pela própria autoridade que exarou Despacho Decisório que inexiste
pendências ou débitos de qualquer natureza, perante a RFB, PGFN, INSS e FGTS;
b) A Lei n° 9.069/95, em seu artigo 60, apenas vincula a concessão e reconhecimento de
qualquer incentivo ou benefício fiscal, mediante a comprovação da quitação de tributos
e contribuições federais (o que de fato já ocorreu);
c) O ADN CST 26/1985, NOTA/SRF/COSAR n° 95/99 e NOTA SRF/COSAR n°
131/01, embora em vigor não mais se aplica à realidade, frente às mudanças trazidas
pela IN n° 166/99;
d) A IN n° 166/19 traz autorização expressa para a possibilidade de retificação da DIPJ
(inclusive de períodos anteriores), sendo expressamente previsto que a declaração
retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
substituindo-a integralmente;
e) Inexiste norma específica que regulamenta a retificação do valor do incentivo fiscal,
também inexiste qualquer autorização, prevista cm lei, que pudesse sanar o vício do
descumprimento dessa legislação;
f) O ADN CST 26/1985, NOTA/SRF/COSAR n°95/99 e NOTA SRF/COSAR n°
131/01, somente caberiam no caso em que não houvesse opção do incentivo na
declaração original, situação que de fato não ocorreu;
g) A proibição do gozo do incentivo quando houver retificação de DIPJ fora do prazo
somente é encontrada em meras normas interpretativas e não na Lei n° 9.069/95;
h) Indeferir o pleito da Manifestante em virtude da retificação de uma DIPJ seria o
mesmo que atribuir ao contribuinte a penalidade pela retificação, pois esta geraria a
perda de um direito segundo o princípio da atividade vinculada do administrador
tributário.
Do PEDIDO
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do indeferimento de
seu pleito, requer que seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade, no
sentido de reformar o Despacho Decisório ora recorrido, a fim de ser integralmente
reconhecido o seu direito tal como pleiteado nos exatos termos em que foi efetuada.
Requer a realização de diligência, se necessário for, para supri as "dúvidas" constantes
no voto do Sr. Relator.
Requer, ainda, provar o alegado por todos os meios de prova cm direito admitidos,
sobretudo pelos documentos que seguem anexos, bem como pela juntados de outros
documentos que se façam necessários.
É o relatório.

Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.817 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.004397/2007-75

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Em síntese, a interessada teve seu pleito indeferido pelo Despacho Decisório
porque “a última declaração apresentada dentro do exercício é a 2a, a qual apresentou opção
para FINOR e FINAM nos valores acima transcritos, seguida de declaração apresentada fora
do exercício(3a), que alterou o valor e o Fundo da opção”.
A decisão de piso manteve o decidido no Despacho Decisório conforme
fundamentos transcritos abaixo.
Do Voto da Decisão Recorrida ( Acórdão 12-27.57, e-fls. 140 e ss)
A manifestação de inconformidade de fls. 46/56, apresentada em 25/05/09, é
tempestiva, atendendo aos requisitos de admissibilidade, previstos no Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, com as alterações da Lei n o 8.748, de 9 de dezembro de
1993, dela devendo-se tomar conhecimento.
Da análise do presente processo, verifica-se que a Delegacia da Receita Federal de
Administração Tributária – DERAT/RJ indeferiu o PERC da interessada por considerar
que o contribuinte contrariou o disposto na NOTA SRF/COSAR n°131/2001.
Antes de analisar o mérito cabe destacar que a DERAT não verificou se o benefício
fiscal pleiteado pelo contribuinte se fundamentava no artigo 9o da Lei 9.167/91. Tal
verificação fazia-se necessária porque o direito à opção restou vigente para as pessoas
jurídicas que tivessem projeto aprovado na região de incentivo até 02/05/2001.
Cabe destacar que tal ocorrência fundamentava o indeferimento do pedido do
contribuinte, como consta no extrato de fl. 06:
15 – sem efeito opções para o FINOR do contrib.não enquadrado no art. 9o da Lei
8.167/91;
Por oportuno, transcrevo parcialmente resposta à pergunta 492, do Perguntas e
Respostas – PJ/2002:
“Entretanto, de outro lado, a MP no 2.145, de 2 de maio de 2001, que,
originariamente, criou as Agências de Desenvolvimento da Amazônia (ADA) e do
Nordeste (Adene) e extinguiu a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia
(Sudam) e a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) ressalvou
o direito à opção, na forma do art. 9o da Lei no 8.167, de 16 de janeiro de 1991,
para as pessoas que já tinham exercido esse direito, até o final do prazo previsto
para a implantação de seus projetos, desde que essas pessoas estejam em situação
de regularidade, cumpridos todos os requisitos previstos bem assim, os
cronogramas aprovados.
O direito à opção restou vigente para as pessoas jurídicas ou grupos de empresas
de que trata o art. 9o da Lei no 8.167/1991, mas apenas quanto aos pleitos
aprovados, no órgão competente, até dia 2 de maio de 2001, enquadrados em
setores da economia considerados, pelo Poder Executivo, prioritários para o
desenvolvimento regional....”
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.817 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.004397/2007-75

Além disso nos autos também não constam maiores informações acerca dos seguintes
aspectos referentes ao contribuinte, também constantes do extrato de fl. 06: se sua opção
se deu dentro do limite legal global; se o recolhimento do imposto foi completo e se
houve erro na apuração da base de cálculo do imposto. Quanto a tais aspectos o
parecerista limita-se a informar que o contribuinte apresentou declarações retificadoras
(vide fl. 41).
No que tange aos débitos referidos no extrato de fl. 06 o parecerista considerou que o
contribuinte estava regular junto ao Fisco em face da apresentação dos documentos de
fls. 37/39.
O prosseguimento do feito dependeria assim da realização de diligência para elucidação
dos aspectos antes referidos. Entretanto, estou convencido, pelos elementos constantes
dos autos, que o pedido do contribuinte deve ser indeferido. Então não há necessidade
de realização de diligências. Senão vejamos.
Desde já cabe refutar o argumento do contribuinte de que a concessão de benefício
fiscal depende tão somente da verificação da regularidade fiscal do contribuinte. A
legislação tributária estabelece outros requisitos, como já visto no início deste voto, e
que inclusive constam como óbices à sua concessão de acordo com o extrato de fl. 06.
No entanto, pelas razões antes referidas prossegue-se na análise do feito.
Quanto ao seu argumento de que o ADN CST 26/1985, a NOTA/SRF/COSAR n° 95/99
e NOTA SRF/COSAR n° 131/01, embora em vigor não mais se aplicam à realidade,
frente às mudanças trazidas pela IN n° 166/99, fato é que tais dispositivos encontram-se
em vigor e por força da vinculação da atividade administrativa o julgador deve cumpri-
los.
Por oportuno, destaque-se que o Ato Declaratório Normativo CST n° 26, de 18 de
novembro de 1985 declara que: “1. Não fará jus à opção para aplicação em
incentivos fiscais especificados nos artigos 503 a 510 do RIR/80, a pessoa jurídica que
apresentar declaração de rendimentos ou retificação desta fora do exercício de
competência, mesmo com o imposto parcial ou totalmente recolhido no exercício
correspondente”. (grifei)
Por sua vez, o Parecer Cosit n° 31, de 19 de novembro de 2002, analisando o
supracitado ADN Cosit n° 26/85, posterior à IN n° 166/99 citada pelo contribuinte,
dispôs o seguinte:
“8. Para a compreensão do exposto no ADN CST n° 26, de 1985, não se deve
perder de vista que o IRPJ devido é apurado sobre o lucro real. O lucro real, por
sua vez, é uma expressão fiscal definida a partir do resultado contábil: o lucro
líquido. Significa dizer que, à vista da legislação, a base de cálculo dos incentivos
assenta-se sobre as operações registradas na escrituração contábil da empresa que,
após serem agrupadas, dão curso à apuração do lucro líquido. Dos ajustes
decorrentes das adições e exclusões ao lucro líquido, prescritas pela legislação
fiscal, se apura o lucro real.
10. Se a empresa retificar valores de alguma rubrica contábil poderá ocorrer
reflexos sobre o lucro líquido e sobre o lucro real, e por conseqüência, haverá
impacto sobre o IRPJ e sobre o valor dos incentivos. Assim, a retificação dos
valores registrados em qualquer título de despesas ou de receitas reflete os valores
do imposto de renda devido e também nos valores de investimentos.
11. Logo, o valor inicialmente aplicado em investimentos estaria alterado nas
declarações retificadoras apresentadas em exercícios subseqüentes.
27. Apesar dos incentivos incidirem apenas sobre o IRPJ, a maior parte das
informações contábeis sobre as quais se assentam a apuração do IRPJ irradiam
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.817 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.004397/2007-75

seus efeitos sobre os demais tributos declarados na DIPJ. É o caso da CSLL, da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS. A retificação do valor do
faturamento, da devolução de vendas, das vendas canceladas, por exemplo, tem
efeito, ao mesmo tempo, sobre as bases de cálculo dessas contribuições e do IRPJ.
28. Por outro lado, sendo os incentivos procedentes apenas do IRPJ não seria
razoável que retificações de rubricas atreladas apenas aos outros tributos
informados na DIPJ implicarem à perda do direito aos incentivos. Entretanto,
admitir a concessão de incentivos condicionada à retificação de rubricas da
declaração sem implicações no IRPJ, tem uma relevância maior: a perda do
controle no processamento e na liberação dos valores aplicados. De fato, a todo
momento terão contribuintes retificando algum valor já declarado. Os campos da
DIPJ, objetos de informação de valores são infinitos.
29. A Secretaria da Receita Federal, entretanto, para conceder os incentivos terá
que, obrigatoriamente, avaliar se o valor retificado, de fato, não implica mudanças
no valor dos incentivos a serem concedidos. Isto significa que todas as vezes que
retificar a declaração, mesmo em rubrica sem interesse para a concessão dos
incentivos, torna-se necessário verificar (processar a declaração) se a retificação,
de fato, não impacta o valor dos incentivos a serem concedidos.
30. Daí conclui-se que o controle da concessão dos incentivos tornaria inviável face
a uma escalada de declarações retificadas diuturnamente tornando impossível o
processamento dos incentivos.
31. Assim, percebe-se, mais uma vez, que não pairam dúvidas quanto ao alcance
do entendimento do ADN CST n° 26, de 1985, agora também na vigência da
DIPJ. A perda do direito aos incentivos por retificar a declaração decorreria de
retificação de informações relativas a qualquer dos tributos declarados na DIPJ.
Senão, tornaria inviável o processamento e o controle dos incentivos, face à
possibilidade de o contribuinte retificar declarações diuturnamente.”(grifei)
Do exposto, infere-se, com amparo nos dispositivos supracitados, que o entendimento
da Secretaria da Receita Federal do Brasil é no sentido de que, se houver retificação da
DIPJ fora do exercício de competência, independentemente de as informações
retificadas se referirem ou não ao IRPJ, o interessado não fará jus à opção para
aplicação em incentivos fiscais. Ressalta-se que foi exatamente isso que ocorreu no
presente caso, o que torna-se claro pelo seguinte quadro demonstrativo:

Torna-se evidente que o interessado retificou a DIPJ/2004 fora do exercício de
competência e alterou o valor do incentivo. Sendo assim, como a autoridade julgadora
está vinculada ao entendimento da Secretaria da Receita Federal expresso em atos
normativos, nos termos do disposto (art. 7o da Portaria MF no 58/2006), o interessado
não faz jus ao incentivo fiscal, pelo fato de ter retificado a DIPJ fora do exercício de
competência.
Ademais, é bem de se ver que atualmente na Secretaria da Receita Federal prevalece o
entendimento disposto na Nota SRF/COSAR no 131, de 15 de agosto de 2001, in verbis:
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-000.817 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.004397/2007-75

“Somente serão acatadas aplicações para incentivos fiscais provenientes de
declarações retificadoras, entregues após 31/12 do respectivo exercício, obedecidas
as seguinte condições:
1) Original entregue dentro do exercício;
2) Não houve retificação que altere o valor ou Fundo de Investimento da opção
exercida na última declaração entregue dentro do exercício de competência.”
Também com base nesta referência legal, conclui-se que o contribuinte deve ter sua
solicitação indeferida, em virtude de sua declaração retificadora ter alterado tanto o
valor de sua opção como o Fundo para o qual os incentivos se destinavam, em
dissonância com o item 2 da Nota.
Ainda que houvesse dúvidas, o que não há, cabe frisar que a interpretação da legislação
tributária no presente caso deve ser restritiva, pois se trata de isenção de IRPJ em razão
de incentivo fiscal, conforme determina o art. 111, II, do CTN.
Os demais argumentos do contribuinte em síntese questionam a legalidade dos atos em
que se baseou o indeferimento de seu pedido e neste sentido, cumpre observar que as
autoridades administrativas carecem de competência para se pronunciar acerca de
inconstitucionalidade, ilegalidade ou de injustiça de atos legais e infralegais,
legitimamente inseridos no ordenamento jurídico nacional. Cabe ao Poder Judiciário o
exame destas questões, sendo que convém destacar que, o inciso XXXV do Art. 5 o da
Constituição Federal estabelece que a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça de direito.
As matérias questionadas pela interessada são reservadas à apreciação do Poder
Judiciário, exorbitando, portanto, à competência legal desta Delegacia de Julgamento,
órgão administrativo integrante da estrutura hierárquica do Poder Executivo, ao qual
não cabe analisar da validade ou razoabilidade daquelas normas, mas, apenas, zelar pela
sua aplicação nos processos fiscais sob sua apreciação.
A vinculação do Agente administrativo somente deixa de prevalecer quando a norma
em discussão já tiver sido declarada ilegal ou inconstitucional pelo Poder Judiciário, não
sendo este do Decreto atacado pelo impugnante. Não havendo também sido juntado ao
processo decisão judicial afastando a aplicação de norma legal ao seu caso concreto, não
há como o agente público deixar de exigir o seu cumprimento.
Comprovado nos autos a apresentação de declaração retificadora após o exercício de
competência, independentemente de seus efeitos, a pessoa jurídica não faz jus à
aplicação em incentivos fiscais, nos termos do item 1 do ADN CST no.26, de 18 de
novembro de 1985, cuja observância é obrigatória no âmbito da SRF, inclusive pelos
julgadores de primeira instância, como disciplina o art. 7o. da Portaria MF no. 58, de 17
de março de 2006, que dispõe sobre a estrutura e funcionamento das Delegacias da
Receita Federal de Julgamento, verbis:
“Art. 7o O julgador deve observar o disposto no art. 116, III, da Lei no. 8.112, de 11
de dezembro de 1990, bem assim o entendimento da Secretaria da Receita Federal
(SRF) expresso em atos tributários e aduaneiros.”
Por todo o exposto, concluo pelo indeferimento do Pedido de Revisão de Ordem de
Emissão de Incentivos Fiscais (PERC).
É o meu voto.
Ricardo Araújo de Oliveira
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1401-000.817 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.004397/2007-75

Da Jurisprudência do CARF
No entanto, há jurisprudência neste Tribunal, com a qual me afilio, que vai ao
encontro ao que foi exposto pela recorrente:
b) A Lei n° 9.069/95, em seu artigo 60, apenas vincula a concessão e reconhecimento de
qualquer incentivo ou benefício fiscal, mediante a comprovação da quitação de tributos
e contribuições federais (o que de fato já ocorreu);
c) O ADN CST 26/1985, NOTA/SRF/COSAR n° 95/99 e NOTA SRF/COSAR n°
131/01, embora em vigor não mais se aplica à realidade, frente às mudanças trazidas
pela IN n° 166/99;
d) A IN n° 166/19 traz autorização expressa para a possibilidade de retificação da DIPJ
(inclusive de períodos anteriores), sendo expressamente previsto que a declaração
retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
substituindo-a integralmente;
Transcrevo abaixo excertos do Acórdão no 9101-002.457, proferido pela 1a Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais, na sessão de 18 de outubro de 2016:
Acórdão CSRF no 9101-002.457
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1996
PERC. FINOR. DIPJ RETIFICADORA. INSUFICIÊNCIA PARA INDEFERIMENTO
DE BENEFÍCIO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
O art. 60 da Lei no 9.069, de 1995, exige tão somente a prova da regularidade fiscal. Em
que pese o Ato Declaratório (Normativo) no 26, de 18 de novembro de 1985,
interpretado pelo Parecer Cosit n.o 31, de 19 de novembro de 2002 e a Nota
SRF/COSAR no 131, de 15 de agosto de 2001, o entendimento constante nesses atos
administrativos é incompatível com a Instrução Normativa SRF no 166, de 1999, que
determina que a DIPJ retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente.
Destaco abaixo excertos do voto do I. Conselheiro Rafael Vidal de Araújo:
Voto
[...]
No que se refere aos efeitos decorrentes da apresentação de DIRPJ retificadora fora do
exercício de competência e com alteração dos valores de incentivos fiscais, o Ato
Declaratório Normativo do CST no 26, de 18 de novembro de 1985, prevê:
1. Não fará jus à opção para aplicação em incentivos fiscais especificados nos
artigos 503 a 510 do RIR/80, a pessoa jurídica que apresentar declaração de
rendimentos ou retificação desta fora do exercício de competência, mesmo com
imposto parcial ou totalmente recolhido no exercício correspondente.
A interpretação institucional dada pelo Ato Declaratório (Normativo) no 26, de 18 de
novembro de 1985, pelo Parecer Cosit n.o 31, de 19 de novembro de 2002, foi no
seguinte sentido:
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1401-000.817 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.004397/2007-75

15. Com o advento do Decreto n.o 2.259, de 20 de junho de 1997, e da Lei n.o 9.532, de
10 de dezembro de 1997, a opção passou a ser manifestada, também, no curso do
ano-calendário, nas datas do imposto apurado trimestralmente ou mensalmente.
Contrariamente à legislação antiga, portanto, a atual tornou o processamento dos valores
aplicados ainda mais complexo. A declaração, portanto, ganhou mais destaque para o
controle dos incentivos, porque nela há fechamento dos valores aplicados no curso do
ano-calendário e na declaração.
16. Então, se pelos motivos já mencionados, quando a pessoa jurídica podia aplicar nos
Fundos apenas na declaração, teve-se o entendimento do ADN n.o 26, de 1985, no
sentido de impedir a liberação dos recursos aplicados, na hipótese de a pessoa jurídica
retificar declaração fora do exercício de competência, por melhores razões, atualmente
esses recursos não devem ser liberados em tais circunstâncias, em face da complexidade
da teia de informações contábeis e das atuais formas de aplicação que passaram a ser
manifestadas, também, no curso do anocalendário.
A Nota SRF/COSAR no 131, de 15 de agosto de 2001, assim esclarece:
Somente serão acatadas as aplicações em incentivos fiscais provenientes de
declarações retificadoras, entregues após 31/12 do respectivo exercício, obedecidas
as seguintes condições:
1 — Declaração original entregue dentro do exercício,
2 — Não houver retificação que altere o valor ou Fundo de Investimento da opção
exercida na última declaração entregue dentro do exercício de competência.
Analisando esses atos administrativos verifica-se que a pessoa jurídica que apresentar
declaração de rendimentos ou retificação desta fora do exercício de competência,
mesmo com imposto parcial ou totalmente recolhido no exercício correspondente não
pode optar pela aplicação de até 24% do IRPJ devido no FINOR.
Ocorre que, diferentemente, a Instrução Normativa SRF no 166, de 23 de dezembro de
1999, instituiu a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica -
DIPJ, de natureza meramente informativa, e ainda:
Art. 1o A retificação da Declaração de Informações EconômicoFiscais da Pessoa
Jurídica - DIPJ e da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
- DITR anteriormente entregue, efetuada por pessoa jurídica, dar-se-á mediante
apresentação de nova declaração, independentemente de autorização pela
autoridade administrativa.
§ 1o Aplica-se o disposto neste artigo às Declarações do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica - DIRPJ relativas a anos calendário anteriores a 1998.
§ 2o A declaração retificadora referida neste artigo:
I - terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
substituindo-a integralmente, inclusive para os efeitos da revisão sistemática de que
trata a Instrução Normativa SRF no 094, de 24 de dezembro de 1999;
II - será processada, inclusive para fins de restituição, em função da data de sua
entrega.[...]
Art. 3o Quando a retificação da declaração apresentar imposto maior que o da
declaração retificada, a diferença apurada será devida com os acréscimos
correspondentes.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 1401-000.817 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.004397/2007-75

Art. 4o Quando a retificação da declaração apresentar imposto menor que o da
declaração retificada, a diferença apurada, desde que paga, poderá ser
compensada ou restituída.
Analisando o conflito de normas no tempo, verifica-se que o Secretário da Receita
Federal em 1999 deu nova formatação normativa ao entendimento esposado no Ato
Declaratório Normativo do CST no 26, de 1985, no que se refere ao efeito jurídico da
apresentação espontânea de documento retificador fixando que esta tem a mesma
natureza da declaração originariamente apresentada e a substitui integralmente.
Demonstrada está a incompatibilidade entre o Ato Declaratório Normativo do CST no
26, de 1985 e a Instrução Normativa SRF no 166, de 23 de dezembro de 1999.
Embora o princípio da conciliação verse sobre a possibilidade de convivência das
normas gerais com as especiais que tratem do mesmo assunto, note-se que a Nota
SRF/COSAR no 131, de 15 de agosto de 2001 e o Parecer Cosit no 31, de 19 de
novembro de 2002, também são inconciliáveis com a Instrução Normativa SRF no 166,
de 23 de dezembro de 1999, que além de ser norma hierarquicamente superior
contraria-os de forma absoluta.
Ademais, os atos normativos invocados pela PGFN pressupõem que a opção de
aplicação em incentivo fiscal fora efetuada em declaração retificadora, o que não é o
caso, eis que a opção foi exercida na declaração original. A alteração da retificadora não
representa nova opção, posto que não houve acréscimo à opção já exercida e sim
decréscimo do valor. Além disso, os dispositivos legais que regem o assunto não
estabelecem que a retificação da declaração têm o condão de afastar o direito à opção da
pessoa jurídica, ou seja, não há norma que vede a manutenção da opção em declaração
retificadora, que, afinal, substitui a retificada para todos os efeitos legais.
Ainda nesse sentido vale mencionar transcrever excertos dos seguintes julgados:
Acórdão CSRF no 9101-002.339, de 05.05.2016:
DIPJ
RETIFICADORA.
INSUFICIÊNCIA
PARA
INDEFERIMENTO
DE
BENEFÍCIO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. O art. 60 da Lei no 9.069/95 exige tão
somente a prova da regularidade fiscal. Em que pese a existência de regulação
infralegal, ela não tem o condão de impedir a concessão de benefício, especialmente
após a emissão da IN SRF no 166/1999.
[...]
O artigo 60 da Lei no 9.069/1995 vincula a concessão do reconhecimento de
qualquer incentivo ou benefício fiscal, tão somente, à comprovação da quitação de
tributos e contribuições federais, e essa questão sobre a apresentação de
declaração retificadora nem mesmo consta das Instruções Normativas da Receita
Federal.
O Ato Declaratório Normativo CST 26/1985, por sua vez, foi editado num contexto
legal que só previa o exercício da opção através da declaração de rendimentos,
diferentemente da legislação atual que possibilita exercer opção também por meio
de pagamento efetuado sob código específico, como ocorreu no presente caso.
Também é importante destacar que a partir da IN no 166, de 1999, a declaração
retificadora passou a ter a mesma natureza da declaração original, substituindo-a
integralmente, de modo que a retificação da DIPJ, por si só, não poderia implicar
em perda total do incentivo cuja opção foi realizada no momento oportuno.
Acórdão no 1102-001.334, de 24.03.2015:
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 1401-000.817 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.004397/2007-75

DIPJ
RETIFICADORA.
INSUFICIÊNCIA
PARA
INDEFERIMENTO
DE
BENEFÍCIO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.O art. 60 da Lei no 9.069/95 exige tão
somente a prova da regularidade fiscal. Em que pese a existência de regulação
infralegal, ela não tem o condão de impedir a concessão de benefício, especialmente
após a emissão da IN no 166/1999. [...]
“Portanto, inconteste que não houve alteração do percentual de IRPJ destinado (i.e.
12%) e tampouco do fundo de investimento (i.e. FINOR), pelo que se verifica que
não houve, in casu, nova Opção com a entrega da DIPJ Retificadora, sendo
inaplicável as disposições do Ato Declaratório Normativo CST no 26/1985 e da
Nota SRF/COSAR no 131/2001.” [...]
A Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) já decidiu sobre o tema no acórdão
no 9101-001.438, de 19/07/2012, que ficou assim ementado: DECLARAÇÃO DE
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO.
REGRAS ATUAIS. EFEITOS. A partir da edição da Instrução Normativa da Receita
Federal no 166, de 1999, os efeitos da declaração retificadora têm a mesma
natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a integralmente,
inclusive para efeitos da revisão sistemática de que trata a Instrução Normativa da
Receita Federal no 094, de 1997.
Acórdão no 1102-001.298, de 03.03.2015:
DIPJ
RETIFICADORA.
INSUFICIÊNCIA
PARA
INDEFERIMENTO
DE
BENEFÍCIO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. O art. 60 da Lei no 9.069/95 exige tão
somente a prova da regularidade fiscal. Em que pese a existência de regulação
infralegal, ela não tem o condão de impedir a concessão de benefício, especialmente
após a emissão da IN no 166/1999. [...]
“Como visto, o ponto nodal do presente feito consiste em saber se é possível as
empresas obterem a Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais na situação em que a
pessoa jurídica beneficiada apresentou a declaração retificadora após o
encerramento do exercício de competência.
O acórdão recorrido posiciona-se no sentido de que é possível, já que entende que,
a partir da IN no 166, de 1999, os efeitos da declaração retificadora, nos dizeres
dessa normativa, art. 1o, §2o, I, tem a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada, substituindo-a integralmente, inclusive para efeitos
da revisão sistemática de que trata a IN SRF no 094, de 24 de dezembro de 1997.
Não há dúvidas de que o Ato interpretativo, (Nota SRF/Cosar no 131/2001),
informou que somente seriam acatadas aplicações em incentivos provenientes de
declaração retificadores entregues depois de encerrado o exercício referido se,
cumulativamente, a declaração original fosse entregue dentro do exercício e não
houvesse retificação que alterasse o valor da opção exercida na última declaração
entregue dentro do exercício.
Por outro lado, o artigo 60 da Lei no 9.069, de 1995, vincula a concessão do
reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal, tão somente, à
comprovação da quitação de tributos e contribuições federais. A bem da verdade,
apenas nas normas interpretativas consta a proibição do gozo do incentivo quando
há declaração retificadora fora do prazo.
Ora, tem toda a razão a Recorrente quando invoca o artigo 1o da IN no 166, de
1999, que autorizou retificar todas as informações contidas na declaração
originária. E o §1o estendeu a autorização aos anos calendários anteriores.
Os efeitos da declaração retificadora, nos dizeres da própria norma normativa,
teria a mesma natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 1401-000.817 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.004397/2007-75

integralmente, inclusive para efeitos da revisão sistemática de que trata a IN SRF no
094, de 1997.
A tese protetora exposta pela PGFN, assim sendo, não está demonstrada.
Ocorre que, superada esta preliminar referente a possibilidade jurídica de opção pelo
FINOR em declaração retificadora, devem ser analisados os demais requisitos de
fruição do benefício fiscal. Necessária se faz a apreciação pela autoridade administrativa
preparadora do efetivo cumprimento das demais condições legais.
O fato de o único fundamento da decisão ser a impossibilidade de alteração do valor do
FINOR em declaração retificadora, não permite concluir de plano pelo indeferimento do
PERC. A autoridade administrativa centrou sua decisão, exclusivamente, na
possibilidade do pedido, e assim não analisou o cumprimento dos demais requisitos
legais. Superada esta questão, necessário se faz a apreciação do mérito pela autoridade
administrativa preparadora, quanto aos demais requisitos legais, inclusive aqueles
previstos no RIR, de 1999 e no art. 60 da Lei no 9.069, de 1995.
Vale registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de uma nova
decisão quanto ao mérito da verificação dos demais requisitos legais de deferimento do
PERC, deve-lhe ser facultada nova impugnação, possibilitando-lhe a discussão do
mérito do litígio nas duas instâncias administrativas de julgamento, nos termos do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Assim, voto no sentido de DAR provimento EM PARTE ao recurso especial da PGFN e
determinar o retorno dos autos à autoridade preparadora para apreciar o mérito do
litígio.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Vidal de Araujo
Superada a questão da declaração retificadora, cumpre realçar, como bem exposto
pelo julgador a quo, “a DERAT não verificou se o benefício fiscal pleiteado pelo contribuinte se
fundamentava no artigo 9o da Lei 8.167/91. Tal verificação fazia-se necessária porque o direito
à opção restou vigente para as pessoas jurídicas que tivessem projeto aprovado na região de
incentivo até 02/05/2001”.
Cabe destacar que tal ocorrência fundamentava o indeferimento do pedido do
contribuinte, como consta no extrato de e-fl. 07, cujo recorte segue abaixo (item 15, marcado):
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 1401-000.817 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.004397/2007-75

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para
a apreciação de todas as ocorrências constantes do “Extrato das Aplicações em Incentivos
Fiscais”.
Solicito à Autoridade Fiscal elaborar relatório conclusivo acerca do direito da
contribuinte. Intimar a interessada para eventual manifestação no prazo de 30 dias. Após,
retornem-se os autos a este Conselheiro.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital